Tribunal: TJSP
Processo: 2230555-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017. CDHU. Exceção de Pré-executividade acolhida parcialmente, apenas para reconhecer a prescrição dos créditos relativos ao exercício de 2013. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Isenção alegada com base em lei de Município diverso, inaplicável ao caso concreto. Suposta lei isentiva da

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2013 a 2017. CDHU. Exceção de Pré-executividade acolhida parcialmente, apenas para reconhecer a prescrição dos créditos relativos ao exercício de 2013. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a CDHU não faz jus à imunidade. Isenção alegada com base em lei de Município diverso, inaplicável ao caso concreto. Suposta lei isentiva da Municipalidade exequente apresentada apenas quando da interposição do presente agravo de instrumento. Argumento que sequer foi alegado quando da apresentação de exceção de pré-executividade, submetida ao contraditório, ou apreciada pela decisão recorrida. Nova alegação que não é apreciada, a fim de se evitar a supressão de instância. Isenção Tributária que não restou comprovada. Recurso não provido.